Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A respeito da fixação do valor do dano moral, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 3.1. Na presente hipótese, os acórdãos que avaliaram controvérsias similares no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça fixaram, de fato, a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3.2. Por essa razão, em atendimento ao critério bifásico, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.